Tribunal: STF
Processo: AR 2632
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Nair Costa Araújo propôs contra a União, perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ação rescisória buscando, ao fundamento de erro de fato e existência de prova nova (CPC, art. 966, VII e VIII c/c art. 505, I), a desconstituição do acórdão prolatado no Recurso Especial n. 1.285.250.  



    Diz que era servidora aposentada do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) à época em que ajuizada a ação originária.  



    Afirma que, na origem, o STJ reproduziu entendimento firmando no Recurso Repetitivo n. 1.244.632, no sentido de que os “servidores aposentados pelo extinto DNER [Departamento Nacional de Estradas de Rodagem], ainda que passem a compor o quadro de inativos do Ministério dos Transportes, fazem jus às mesmas retribuições dos servidores ativos do DNER que foram incorporados ao DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], autarquia que sucedeu o DNER”, enquadrando-a nas disposições da Lei 11.171, de 2 de setembro de 2005, de modo a reconhecer seu direito à percepção de proventos iguais à retribuição do cargo equivalente àquele em que se aposentou.  



    Perante o Supremo, o recurso extraordinário interposto pela União (RE 712.636) foi desprovimento sob o argumento de a decisão recorrida estar em conformidade com o Tema n. 602 da Repercussão Geral. Já o extraordinário da ora autora foi julgado prejudicado em face do provimento de seu recurso especial. O processo originário transitou em julgado na data de 9 de junho de 2015 (eDoc 2, p. 2).  



    Alega que o Supremo não adentrou no mérito da questão ao julgar prejudicado o seu recurso extraordinário. Daí a competência do STJ para analisar o pedido rescisório.  



    Informa que, em face de ter voltado à ativa por meio do instituto da reversão, não conseguiu executar a decisão, a qual tinha por premissa sua condição de inativa, de modo que continua a receber seus rendimentos como servidora do extinto DNER, e não como servidora do DNIT. Busca a garantia de paridade em sua remuneração, independentemente da condição de ativa ou inativa.  



    Frisa que a União se opôs ao cumprimento da obrigação, sob os argumentos de a sentença prever o direito à paridade dos proventos. Assim, como não estaria mais na condição de inativa, mas sim na de ativa, a autora estaria auferindo vencimentos, e não proventos, alegando perda de objeto.  



    Articula ser a ação rescisória o instrumento legal apto a desconstituir decisão transitada em julgado, diante da modificação no estado de fato e de direito de questão de trato continuado, caso dos autos.  



    Anota que seu pleito se ampara não somente nas disposições do art. 966, VII e VIII, do CPC, mas também no art. 505,  I,  do mesmo diploma processual, que ressalva a possibilidade de decidir novamente as questões já decididas, desde que constituam relação jurídica de trato continuado, sobre a qual sobreveio modificação no estado de fato ou de direito.  



    Argui que ao se decidir com base na sua condição de aposentada, acabou por admitir fato inexistente, em face da mudança dessa condição. Assim, como a União não informou a volta à ativa, a questão não foi ponto controvertido nos autos da origem, a justificar a rescisória sob o fundamento no art. 966, VIII, do CPC.  



    Pede, além da concessão da gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação com fundamento no estatuto do idoso, que seja: 



    e) – rescindido o acórdão e proferido novo julgamento sobre a causa, decidindo pela total procedência dos pedidos elencados nesta ação e condenando a união federal a posicionar a autora na tabela remuneratória instituída pela lei 11.171/2005, independente de estar a autora em atividade ou inatividade, bem como, recebendo proventos, vencimentos ou qualquer outra denominação para remuneração, mantendo o pagamento das gratificações pessoais conforme incorporados e garantindo o direito de percepção das diferenças decorrentes do enquadramento desde 1º de janeiro de 2005, com juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1999 e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.  



    Em 1° de agosto de 2017, a Corte Cidadã declarou sua incompetência para apreciar o pedido rescisório por entender que o último pronunciamento de mérito no processo originário foi proferido pelo Supremo, no julgamento do recurso extraordinário interposto pela União, determinando a intimação da parte autora para emendar a inicial, consoante previsto nos arts. 321 e 968, § 5º, II, do CPC/2015 (eDoc 2, fls. 34-37).  



    Em 25 de agosto de 2017, a autora emendou a inicial, a fim de que passasse a constar como objeto da ação rescisória o pronunciamento prolatado no RE n. 712.636, e endereçou a demanda a esta Corte. No mais, reiterou a fundamentação inicialmente apresentada (eDoc 2, fls. 43-54).   



    Em 21 de setembro de 2017, o processo foi remetido ao Supremo com base no art. 968, § 6º, do CPC.  



    Em 16 de setembro de 2021, implementei a gratuidade de justiça, em observância ao art. 99, § 3º, do CPC, assegurando, por consequência, a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 968, II), bem assim deferi o pedido de preferência.  



    A União formalizou contestação na qual argui, preliminarmente, a perda superveniente de objeto, em razão de nova aposentadoria voluntária da autora, em 12 de agosto de 2019. Afirma serem antagônicas as causas de pedir da ação originária, pautada na paridade dos inativos com os ativos, com a apresentada nesta rescisória, em que almeja a paridade entre ativos. Alega pretender a autora a rescisão por meio da modificação da causa de pedir e dos pedidos formulados originariamente, tendo em vista que o pleito de equiparação da remuneração entre servidores ativos do extinto DNER e do DNIT não constou na ação rescindenda. Ressalta que a reintegração não pode ser considerada prova nova, porquanto já existia ao tempo da ação originária, nada impedindo o seu uso. Aduz não existir ocorrência de erro de fato, uma vez que o inciso VIII do art. 966 limita-se aos casos em que o erro é verificável do exame dos autos, de modo que o seu retorno à atividade no serviço público nunca foi trazido aos autos (eDoc 8).  



    Embora intimada, a parte autora não apresentou réplica, conforme certificado nos autos (eDoc 14).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não cabimento da ação rescisória (eDoc 18).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Assento a competência do Tribunal para julgar a demanda, nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tendo em vista a pretensão de rescindir pronunciamento formalizado no âmbito desta Corte, na qual solucionada controvérsia sobre direito material. 



    Nesse sentido o enunciado n. 249 da Súmula do Supremo (“É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”).  



    No caso concreto, observo que a decisão proferida pelo Supremo no RE 712.636 assentou o acerto da decisão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer sua harmonia com o Tema n. 602/RG (eDoc. 1, p. 58-59; e eDoc 2, p. 1). Desse modo, ao manifestar juízo de valor sobre a causa, entendo caracterizada a apreciação da questão de mérito controvertida, instaurando, por essa razão, a competência da Corte para a análise do processo.  



    A ação rescisória foi autuada em 9 de junho de 2017 (eDoc 1, p. 1), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do Código de Processo Civil, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do RE 712.636 em 9 de junho de 2015 (eDoc 3, p. 2). Dispensado o recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 968, II) em face da implementação da gratuidade de justiça. Procuração com poderes especiais para ajuizar ação rescisória constante nos autos (eDoc 1, p. 22).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa mesma linha é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Quanto à preliminar, tenho que deva ser acolhida, a fim de reconhecer a ausência de interesse processual.  



    A causa de pedir desta ação funda-se na suposta existência de documento novo e ocorrência de erro de fato, consubstanciados na reversão da aposentadoria e sua não consideração no processo originário, de modo que tais ocorrências estariam impedindo o cumprimento do ato rescindendo, o qual teve por base a então condição de aposentada da parte ora autora.  



    Ocorre que a autora retornou novamente à aposentadoria em 12 de agosto de 2019 (eDoc 9). Portanto, o suposto óbice ao cumprimento do ato rescindendo já não mais existe, a revelar a ausência de interesse processual desta ação.  



    A par disso, em consulta ao andamento processual da execução na origem, observa-se ter havido sua extinção, na data de 9 de janeiro de 2024, em face da satisfação da obrigação, inclusive no que se refere à obrigação de fazer, conforme se vê do despacho datado de 17 de setembro de 2018, reforçando a falta de interesse processual.  



    Com efeito, no que se refere ao interesse processual, condição da ação relativa à capacidade de o processo trazer proveito ao demandante, sua constatação “faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: volume 1. 21. ed. Salvador: Juspodivm, 2019).  



    Sob essas considerações, não vislumbro interesse processual que justifique o prosseguimento do feito, porquanto incapaz de propiciar qualquer proveito à parte autora.  



    Seja como for, as razões apresentadas na exordial são absolutamente impróprias à comprovação das causas de rescindibilidade apresentas – existência de prova nova e ocorrência de erro fato.  



    Com efeito, “a doutrina processualista aponta as seguintes características do denominado ‘documento novo’: a) a parte ignorava a sua existência; b) a parte não pôde dele fazer uso no curso do processo, por circunstâncias alheias à sua vontade; e c) deve ser capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte interessada” (AR 2.396 ED-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de agosto de 2018. No mesmo sentido: AR 2.749 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2024). Além disso, “existente o documento ao tempo da tramitação do processo, cumpre à parte comprovar o motivo pelo qual o ignorava ou não pôde dele fazer uso” (AR 2.463, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 13 de maio de 2021).  



    Resta inequívoco que a parte autora estava ciente da ocorrência de sua própria reversão à ativa, de modo que a prova apontada como nova não foi utilizada nos autos da origem por vontade própria, e não por circunstâncias alheias, deixando de apresentar qualquer justificativa para dela não se utilizar.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021), exigindo “que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Dessa forma, por meio do ato rescindendo, decidiu-se com exatidão aos fatos contidos naqueles autos, já que, de acordo com o alegado por ambas as partes, não foi informado no processo, por nenhuma delas, em momento oportuno, a ocorrência da reversão da aposentadoria, não havendo falar, portanto, em erro de percepção.  



    Esse o quadro, entendo inviável o exame da rescisória, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, reputo cabível. Assim, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre pedido de reconhecimento de equiparação entre ativos e inativos.  



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Advogados Públicos e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente